Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDNFC Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0709666-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JULIO CESAR LIMA DE SOUZA REQUERIDO: MARIA DIANA LEANDRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado por JULIO CESAR LIMA DE SOUZA (ID 69851139). A Defesa argumenta que a extinção do processo sem a devida oportunidade de regularização das falhas formais é precipitada e contrária aos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, previstos no Código de Processo Civil. Assim, requer “a reforma da sentença para que seja determinada a reabertura do processo na origem, com a concessão do prazo para que o apelante apresente a certidão de ônus reais e efetue o recolhimento as custas complementares, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”. Alternativamente, pede, em caso de entendimento diverso, o retorno do processo ao Juízo de origem para realização de diligências que entenderem necessárias ao prosseguimento da ação. É o relatório do necessário. Decido. Segundo o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 120/2025, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Saliente-se que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de requerimento de efeito suspensivo à apelação antes de sua distribuição em segunda instância, estabelecendo que, nesta hipótese, o Desembargador que apreciar o pedido ficará prevento para a apelação. Confira-se o que dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação De início, observa-se que, além da petição apócrifa, não foram juntados documentos para análise do pedido. Além disso, após consulta ao processo no 0730155-15.2024.8.07.0007, no sítio eletrônico deste Tribunal, depreende-se que foi determinada a emenda à inicial por decisões em 13/1/2025 e 5/2/2025. Tendo em vista o não cumprimento das determinações, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em 25/2/2025, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Intimado, o requerente interpôs recurso de apelação que foi recebido sem efeito suspensivo, por decisão proferida em 14/3/2025. Destarte, embora protocolado o recurso no período do plantão, não há situação de urgência e gravidade que justifique a apreciação por Desembargadora plantonista, de maneira que deverá ser apreciada no horário do expediente pelo Relator, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo requerente. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator prevento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2025 11:30:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora